Tribunal: TJDFT
Processo: 0715289-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. LIMITAÇÃO A 30% DO SALÁRIO. REVISÃO DO CONTRATO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer, repetição de indébito e em indenização por danos morais, em virtude de contrato de cartão de crédito. Recursos do autor e do réu visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Recurso da autora que busca majorar a indenização por danos morais.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Recurso da autora. Preclusão lógica. Na forma do art. 1.000 do CPC, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. A petição de ID 25245304, em que a autora requer o cumprimento da sentença não importa preclusão do direito de recorrer, uma vez que informa não ter condições econômicas para contratar advogado. Não há manifestação de vontade no sentido de aceitar a sentença. Preliminar que se rejeita.
4 – Recurso do réu. Preliminar. Ilegitimidade ativa. Na forma do art. 8 da Lei 9099/1995, o incapaz não pode ser parte nos Juizados Especiais. Os documentos do processo não indicam que a autora é incapaz de exercer os atos da vida civil. Ademais, a declaração de incapacidade civil deve ser realizada em procedimento próprio. Preliminar que se rejeita.
5 – Recurso do réu. Contrato de cartão de crédito. Descontos efetuados no salário da autora. Onerosidade excessiva. Na forma do art. 6, inciso IV do CDC, é cabível a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. A autora firmou contrato de cartão de crédito com a primeira requerida (Banco de Brasília), com limite de R$10.400,00. A primeira parcela do cartão seria paga no dia 11/03/2020, no valor de R$ 1.170,28, sendo as demais parcelas abatidas por meio de consignação em folha de pagamento no valor mínimo da fatura. Ainda, a autora firmou um segundo contrato de cartão de crédito com o segundo réu (Cartão BRB), em que a dívida atualizada em 09/11/2020 estaria em R$ 12.797,25. A autora informa que, em decorrência dos contratos firmados, os réus efetuaram descontos desproporcionais em seu salário, bem como inscreveram a dívida em cadastro de inadimplentes. As diversas faturas juntadas ao processo comprovam que a autora aderiu aos contratos de cartão de crédito e que é devedora dos valores descritos. Há previsão contratual que autoriza os descontos na conta salário da autora caso exista saldo disponível (ID 25245183 - Pág. 24 e ID 25245163 - Pág. 22). Todavia, não há cláusula no contrato que limite os descontos a determinado percentual do salário. No momento da contratação, a autora auferia uma renda mensal de R$ 5.483,49. Entretanto, em virtude da aposentadoria por invalidez da autora, sua renda mensal reduziu para R$ 1.045,00. Apesar da redução salarial, os réus continuaram efetuando descontos na conta em valores que superaram a renda auferida pela autora. Nesse ponto, em virtude de fato superveniente (aposentadoria por invalidez da autora), mostra-se cabível a revisão do contrato para limitar os descontos ao percentual de 30% do salário, tendo em vista que a obrigação se tornou excessivamente onerosa, ao ponto de deixar a autora sem qualquer valor para garantir sua subsistência. Precedente na Turma: (Acórdão 1230133, 07047182420198070014, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 5/3/2020.). Impõe-se, portanto, a revisão dos contratos, como consta da sentença, para limitar os descontos a 30% sobre o salário líquido mensal da requerente, a fim de preservar a subsistência e a dignidade do consumidor.
6 – Recurso do réu. Dano moral. A responsabilidade civil por danos morais pressupõe prática de ato ilícito pela outra parte. A cobrança de obrigação decorrente de contrato válido e eficaz não pode ser reputada ilícita, embora a desproporção entre as prestações autorize a intervenção judicial com a finalidade de estabelecer a devida proporção. Enquanto não houve decisão judicial com trânsito em julgado não é fundada a pretensão indenizatória sob alegação de retenção indevida de salário. Nesse quadro, não restam cumpridas a exigência da responsabilidade civil, de modo que afasta-se a condenação por danos morais. Sentença que se reforma para afastar a indenização por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais pontos.
7 – Recurso da autora. Valor da indenização por danos morais. Em razão da reforma da sentença para afastar a indenização por danos morais, resta prejudicado o pedido de majoração da indenização.
8 – Recursos conhecidos. Provido, em parte, o do réu. Prejudicado o da autora. Sem custas e sem honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca.
W